Tribunal: TJMT
Processo: 1003419-71.2018.8.11.0010
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003419-71.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUNIOR THIAGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 018.730.511-07 (APELANTE), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (APELANTE), MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (REPRESENTANTE), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (APELADO), PEDRO JARDIM DRIEMEYER - CPF: 855.533.951-00 (ADVOGADO), DANIELA VOLPE GIL SANCANA - CPF: 003.994.591-03 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO - CPF: 810.532.231-53 (ADVOGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), ELIAS MARQUES DE MEDEIROS NETO - CPF: 261.211.648-67 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO FERRARI NETO - CPF: 177.979.458-45 (ADVOGADO), MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (APELANTE), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), JUNIOR THIAGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 018.730.511-07 (APELADO), MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (APELADO), LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO), LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO DE RUMO MALHA NORTE S/A, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. E POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA E A 1ª. VOGAL, PROVERAM O RECURSO DE JUNIOR THIAGO PEREIRA DOS SANTOS NOS TERMOS DO VOTO DO 2º. VOGAL. PARTICIPARAM DESTE JULGAMENTO OS EXMOS. SRS. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - RELATORA; DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO- 1ª. VOGAL; DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - 2º. VOGAL; DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV.) - 3º. VOGAL E DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (CONV.) - 4ª. VOGAL.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TRANSPORTE DE CARGAS – DESCARREGAMENTO – CARGA COM IMPUREZAS – BLOQUEIO DO MOTORISTA E DO AUTOMÓVEL CONDUZIDO PARA POSTERIORES ACESSO AO TERMINAL – IMPOSSIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS ENTRE AS PARTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONDUTA ILÍCITA NÃO CONFIGURADA NO CASO – MERO ABORRECIMENTO DO MOTORISTA – SENTENÇA MANTIDA –
AMBOS OS APELOS DESPROVIDOS.

A Lei n.º 11.442/2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração preconiza, em seu artigo 9.º que
“A responsabilidade do transportador cobre o período compreendido entre o momento do recebimento da carga e o de sua entrega ao destinatário”.

Tendo em vista que o motorista da carreta não é o responsável pela qualidade da carga, mas tão somente pelo seu transporte rodoviário, e, ainda, a ausência de provas da suposta adulteração da carga (milho em grãos), não há razões para impedir o profissional de acessar o terminal ferroviário no exercício do seu labor.

Considerando a inexistência de condenação tampouco de proveito econômico aferível na ação de origem, imperioso o arbitramento dos honorários advocatícios com base no valor atualizado da causa, tal como fez o Juiz
a quo
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1003419-71.2018.8.11.0010

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Júnior Thiago Pereira dos Santos (ID. 96205589)
e, também, pela empresa
Rumo Malha Norte S.A. (ID. 96205591)
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, confirmou a tutela de urgência concedida e determinou que a Requerida (Rumo Malha Norte S.A.) dê baixa no bloqueio do nome do Autor e do caminhão que utiliza (Placas OBI6736), de propriedade da
Martelli Transportes S.A.
, abstendo-se de efetuar novo bloqueio referente aos mesmos fatos. O pedido indenizatório foi julgado improcedente.

Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes na proporção de 50% para cada, além do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% do valor atualizado da causa.

Júnior Thiago Pereira dos Santos
defende que faz jus à indenização por danos morais, ao argumento de que está demonstrada a conduta ilícita da Apelada em conduzi-lo à Delegacia Policial de Rondonópolis, imputando a autoria de um crime que jamais cometeu (contaminação da carga transportada), bem como por impedi-lo de realizar novos descarregamentos, impactando no livre exercício da sua profissão de motorista.

Firme nesses argumentos, requer o provimento do recurso no capítulo desafiado, com o consequente ajuste acerca do ônus da sucumbência.

Contrarrazões no ID. 96205600.

Rumo Malha Norte S.A.
esclarece que, tendo em vista a sua responsabilidade pelo transporte dos produtos desde o recebimento até a entrega ao destinatário, a empresa faz rigoroso controle de padrão de qualidade dos grãos que lhe são entregues, a fim de assegurar que a carga tenha condição de suportar o tempo de viagem, chegando ao seu destino final dentro da classe de qualidade exigida, na forma do art. 754 do Código Civil.

Alega que, diante do dever legal imposto pela Lei 11.442/2007, o Apelado é responsável pela carga que recebe no seu veículo, incumbindo-lhe averiguar se ela está de acordo com o descrito na Nota Fiscal, o que não foi observado, já que transportou carga com excesso de terra.

Aduz ter agido no exercício regular do direito ao bloquear os dados do Apelado e do veículo para novos descarregamentos, pois é indiscutível a adulteração da carga transportada.

Assegura que, em situações como essa, a Apelante fica obrigada a relatar os fatos à autoridade policial, a fim de apurar eventual prática de crime e seus responsáveis, já que a entrega de mercadoria adulterada enseja, em tese, prática criminosa.

Posto isso, requer a reforma da sentença e a improcedência da pretensão inicial. De modo alternativo, considerando o princípio da causalidade, requer seja imposta a integralidade da sucumbência ao Apelado ou que a verba honorária seja arbitrada por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8.º, do CPC.

Contrarrazões no ID. 96205598.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos de
Junior Thiago Pereira dos Santos
ingressou com
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral
em face de
Rumo Malha Norte S.A.
(nova denominação social de ALL – América Latina Logística Malha Norte S.A.), alegando que exerce a profissão de motorista na empresa
Martelli Transportes Ltda
e, em 01/11/2017,efetuou o carregamento de 48.150Kg de milho em grãos na empresa
Bunge Alimentos S.A.
, no armazém localizado em Nova Mutum/MT, com destino à sede da empresa Rumo Malha Norte.

Expôs que, em 02/11/2017, ao chegar no local de destino, após ter sido submetido aos procedimentos de classificação e pesagem, por volta das 21h, efetuou o descarregamento e, antes de sair do pátio da Ré, o preposto da empresa lhe informou que a carga estava contaminada.

Salientou que a comunicação se deu após a remoção total da carga, sem indicar qual a forma de contaminação, além de reter a Nota Fiscal do produto e os
tickets
emitidos pelas balanças de entrada/saída.

Aduziu que, coagido pelos funcionários da Ré, foi encaminhado à Delegacia para lavratura do Boletim de Ocorrência. Na unidade policial, sequer teve o seu depoimento colhido e não lhe foi oportunizado adentrar à sala onde o preposto da empresa
Rumo Malha Norte S.A.
prestou declarações, tendo sido injustamente acusado de ser o responsável pela adulteração da carga.

Após retornarem da Delegacia, o Autor afirma que foi liberado, mas o preposto da Ré insistiu em não devolver a Nota Fiscal da carga e os Tickets da balança, bem como ameaçou guinchar o veículo de propriedade da
Martelli Transportes
para fora do pátio.

Diante desse impasse, em 03/11/2017 (sexta feira), o Autor assevera que tentou registrar Boletim de Ocorrência junto à Delegacia de Rondonópolis narrando a sua versão dos fatos; contudo, foi orientado a retornar na segunda-feira (06/11/2017) sob a alegação de excesso de serviço em face do feriado de 02/11/2017 (Finados).

Prosseguiu na narrativa dizendo que seguiu a orientação da empregadora
Martelli Transportes Ltda
. e lavrou, no início da manhã de 04/11/2017 (sábado), o Boletim de Ocorrência Eletrônico, Protocolo de Atendimento nº 03605168309, que foi confirmado e registrado sob o nº 2017.367524, em 06/11/2017, na Delegacia da Polícia Judiciária de Juscimeira/MT.

Salientou que, se não bastasse a acusação injustificada, a Ré bloqueou do Autor e do veículo de propriedade da sua empregadora (Placas OBI 6736, cavalo trator MAN TGX 29.440 6x4 2013/2014), impedindo-o de descargar produto naquele pátio.

O impedimento perante o terminal da Ré em Rondonópolis/MT, segundo frisou, perdurou até 22/11/2018, eis que foi impedido de agendar o descarregamento de milho de propriedade da
Cargill
.

Afirmou que foram feitas várias tentativas de solucionar a questão durante um ano, tanto pelo Autor, quanto por sua empregadora
Martelli Transportes
e, também, pela
Bunge Alimentos
, sem êxito.

Classificando o ato como arbitrário e ilegal, requereu que a Ré desbloqueasse o seu acesso e do veículo com o qual labora (cavalo de Placas OBI6736 e carretas de propriedade da
Martelli Transportes Ltda.
) para a descarga de grãos na filial localizada em Rondonópolis. Além disso, pugnou pela condenação da Ré ao pagamento R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais.

Com o término da instrução processual, sobreveio sentença de parcial procedência da pretensão inicial, confirmando a medida
in limine
, e determinando que a Ré dê baixa no bloqueio do nome do Autor e do veículo de placas OBI6736 pertencente à empresa
Martelli Transportes
, assim como não proceda novo bloqueio referente aos mesmos fatos. O pedido indenizatório, todavia, foi julgado improcedente.

Diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes, na proporção de 50% para cada, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% do valor atualizado da causa.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram Recurso de Apelação Cível.

Do Apelo da empresa Rumo Malha Norte S.A. (ID. 96205591):

A Apelante requer a reforma integral da sentença argumentando, em síntese, que agiu no exercício regular do direito ao bloquear os dados do Apelado e do veículo por ele conduzido para novos descarregamentos, por ser indiscutível a contaminação da carga que transportou.

Consoante se observa da Carteira Profissional anexada no ID. 99175451, o Autor/Apelado labora como motorista carreteiro desde 18/07/2017 para a empresa
Martelli Transportes Ltda
que, de acordo com Cláusula Terceira do Contrato Social acostado no ID. 96205458, tem como objeto social o transporte rodoviário de cargas secas e o transporte rodoviário de combustíveis.

Do “Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico – DACTE” anexado no ID. 96204990 – Pág. 6, constata-se que a empregadora foi contratada pela
Bunge Alimentos S.A.
para o transporte de 48.150kg de milho em grãos, a ser retirado na cidade de Nova Mutum/MT e entregue na filial da Apelante localizada na cidade de Rondonópolis/MT.

A Lei n.º 11.442/2007 que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros mediante remuneração prevê, no seu artigo 9.º, que:
“A responsabilidade do transportador cobre o período compreendido entre o momento do recebimento da carga e o de sua entrega ao destinatário”.

Por corolário, não cabe à Apelante atribuir ao Apelado as sanções decorrentes da alegada contaminação da carga, já que o contrato de transporte de carga
não
foi firmado entre a
Bunge Alimentos
e o Autor/Apelado, mas sim entre a Bunge Alimentos e a empresa
Martelli Transportes
.

Outrossim, da análise dos documentos coligidos aos autos, não é possível constatar que o motorista teve interferência no carregamento e descarregamento do produto, vez que sua função se restringe à condução do veículo de propriedade da empregadora. Dito de modo mais claro, os 48.150kg de milho em grãos foram carregados pela pelo pessoal da
Bunge Alimentos, e não pelo motorista,
para ser entregue à Apelante.

Nesse aspecto, colhe-se dos IDs. 96205524 e 96205525 que, no depoimento pessoal prestado em Juízo, o Apelado afirmou não ter contato com o produto que é depositado na carreta e que a conferência de qualidade é feita pelo classificador da empresa que contratou o transporte da
Martelli
, ou seja, pela
Bunge Alimentos
:

Pergunta: Quando foi fazer o carregamento da carga que o senhor fez lá em Nova Mutum o senhor acompanhou o carregamento?

Resposta do Autor: A gente acompanha dentro do caminhão, porque não pode descer de dentro. Acompanha de dentro da cabine. Então no caso desse daí, é o classificador, contratante da Martelli é quem tem que ver se tem alguma impureza, tanto que a classificação é de empresa terceirizada.

A gente só chega e carrega e vem para descarregar.

Fausto Martelli, preposto da empresa
Martelli Transportes
, afirmou desconhecer os motivos pelos quais os grãos poderiam estar contaminados e, ao ser indagado se a empresa confere a carga recebida para transporte com a nota fiscal, respondeu (ID. 96205525):

Não, a gente confere a nota fiscal, a carga não, até porque a gente não tem acesso à carga. É só o classificador.

O Sr. Fausto ainda explicou que o motorista da
Martelli
, durante o processo de carregamento, somente desce do caminhão quando ele é posicionado na balança. Após o procedimento de pesagem, o motorista retorna à cabine, conduz o veículo para o local de carregamento e, a partir daí não pode mais descer do veículo, tendo em vista as normas de segurança.

O funcionário da Apelante – Sr. Walfrance de Oliveira Mrtins Pereira - por sua vez, informou que a classificação da carga no terminal foi feita pela Sr.ª Esfectoreide, contratada pela
Bunge Alimentos S.A.,
e que a impureza foi identificada somente após o descarregamento no tombador, ou seja, depois de ter passado pelo crivo inicial de classificação.

Nota-se, portanto, que o Apelado/Autor em momento algum participou ou interferiu no carregamento e descarregamento, tampouco tinha como averiguar a existência de possível adulteração ou contaminação nos grãos que transportava.

Assim, tendo em vista que o Apelado não é o responsável pela qualidade carga, mas tão somente pelo seu transporte rodoviário, não pode o motorista ser impedido de acessar o terminal de carga e descarga da Apelante, notadamente porque não há provas de que ele adulterou o produto transportado.

Diante de tais constatações, não merece reparos o capítulo da sentença que determinou o desbloqueio do nome do Autor e do caminhão (Placas OBI6736) para adentrar ao terminal da empresa
Rumo Malha Norte
, abstendo-se, ainda, de efetuar novo embargo em razão dos mesmos fatos.

Quanto à inversão do ônus da sucumbência, melhor sorte não assiste à Apelante pois, diante do desprovimento do pedido indenizatório, ocorreu a sucumbência recíproca.

Com efeito, à luz do que prevê o art. 86,
caput
do CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

No que se refere ao arbitramento da verba honorária pelo critério equitativo, também não assiste razão à Apelante.

O artigo 85, § 2.º, do CPC, estatui que a verba será fixada entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, deve ser arbitrado sobre o valor atualizado da causa.

No que se refere ao critério de fixação da verba honorária, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no seguinte sentido:

[...]
4. Tem-se, então, a seguinte
ordem de preferência
:
(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (
II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º);
por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). [...]
(STJ. REsp 1746072/PR. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Relator p/ Acórdão Ministro Raul Araújo. 2.ª Seção. Julgado em 13/02/2019. Publicado em 29/03/2019). (sem destaque no original)

Assim, considerando a inexistência de condenação tampouco de proveito econômico aferível na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral, imperioso o arbitramento dos honorários advocatícios com base no valor atualizado da causa.

Escorreito, pois, este capítulo da sentença.

Do Recurso de Júnior Thiago Pereira dos Santos (ID. 96205589):

O Apelante defende que faz
juz
à indenização por danos morais, ao argumento de que está demonstrada a conduta ilícita da Apelada em conduzi-lo à Delegacia Policial de Rondonópolis, imputando a autoria de um crime que jamais cometeu (contaminação da carga transportada), bem como por impedi-lo de realizar novos descarregamentos, impactando no livre exercício da sua profissão de motorista.

Ao que se extrai do depoimento pessoal do preposto da Apelada - Sr. Walfrance Martins de Oliveira (Líder de Segurança Patrimonial), sempre é feita a verificação e classificação do produto no terminal ferroviário. O informante disse, ainda, ter sido comunicado que após o descarregamento de uma parte do produto no tombador é que foi identificada a irregularidade da carga.

Afirmou que se um produto contaminado for carregado normalmente pelo Terminal ele compromete o armazém e, inclusive, se chegar de ser carregado para a exportação, coloca em risco o próprio navio transportador.

Já o Sr. Emerson Silvério informou em seu depoimento que, à época dos fatos era líder da equipe de Segurança da Apelada e que, havendo suspeita de contaminação da carga no terminal rodoviário, é procedimento padrão da empresa o encaminhamento do motorista à Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência, tal como aconteceu.

Consoante dicção do artigo 927, parágrafo único do Código Civil, aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Contudo, haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Não se pode perder de vista, portanto, que a responsabilização civil exige a existência do dano, ou seja, o dever de indenizar existe na medida da extensão do dano, que deve ser
certo
(possível, real, aferível).

Na hipótese, em que pese que o Apelante afirmar ter sofrido dano de ordem subjetiva ao ser conduzido à Delegacia e lhe ter sido imputado a prática de um crime de contaminação de carga, não é possível identificar o dano extrapatrimonial nesse particular.

Ao que consta na narrativa do Boletim de Ocorrência n.º 2017.364362, lavrado pela representante da Apelada em 03/11/2017, o descarregamento da carga que estava dentro do caminhão da empresa Martelli foi interrompido em virtude de suposta contaminação na carga.

Nesse aspecto, em que pese o nome do Apelante constar como “suspeito” no preenchimento do Boletim de Ocorrência, ao meu ver, esta situação por si só, não configura ato ilícito da empresa Apelada, a uma porque o Recorrente era o condutor do automóvel em que carga esta guardada e, a duas, porque a ainda autoria do crime depende de apuração minuciosa da Policia Civil.

Sem embargo à ilação do Recorrente, pois, não há provas de que lhe foi imputando a
autoria
de um crime (contaminação da carga transportada).

De igual modo, observa-se que a questão
sub judicie
não afetou o exercício da sua profissão de motorista.

Ao que se colhe das provas coligidas aos autos, em decorrência do impasse no descarregamento dos grãos de milho supostamente contaminados, a carreta que estava sendo conduzida pelo Apelante (de propriedade da sua empregadora) permaneceu no pátio da Apelada até resolução do imbróglio pela Bunge Alimentos (proprietária da carga e responsável pelo carregamento) e o Apelante não pode efetuar novos descarregamentos até que tudo fosse resolvido.

Em depoimento prestado na audiência o funcionário Márcio Oscar Fávero, que atua como Analista de Logística na empresa Martelli, explicou que durante o período em que o Apelante ficou impossibilitado de realizar novos descarregamentos no Terminal da Ré a empresa Martelli, enquanto sua empregadora, colocou o Apelante para fazer o transporte das cargas que eram carregadas diretamente nas fábricas da Bunge Alimentos, ADM e, também, na Cidade de no Nova Mutum/MT. Reiterou, ainda, que o Apelante apenas não realizava o transporte até o Terminal Apelado.

Face ao exposto, não se dessume pela violação ao exercício da profissão de motorista o que, por corolário, afasta a tese de que dano extrapatrimonial sofrido nesse particular.

Diante desse cenário, considerando os fundamentos acima alinhados, é possível perceber o óbice do Autor/Apelante (Júnior) à indenização por dano moral, pois o ato acoimado de ilegal não ultrapassou a barreira do mero aborrecimento, de modo a afetar, diretamente, a esfera subjetiva, sobretudo a sua dignidade humana.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA RELACIONADA À ACONTECIMENTOS DECORRENTES DO PERÍODO DE VÍNCULO LABORAL E QUE CULMINARAM EM RESTRIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. TESE DE QUE SOFREU ABALO ANÍMICO DECORRENTE DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA QUE TEVE QUE RESPONDER QUANDO AINDA PRESTAVA ATIVIDADE LABORAL PARA A RÉ E QUE LEVOU À PENHORA (RESTRIÇÃO) DE SEU VEÍCULO. PRETENSÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS ACONTECIMENTOS FÁTICOS CULMINARAM EM ABALO MORAL, BEM COMO QUE FORAM DECORRENTES DE OMISSÃO OU NEGLIGÊNCIA DA DEMANDADA.
REQUISITOS DO ART. 186 DO CÓDIGO CIVIL NÃO EVIDENCIADOS. SITUAÇÃO DELINEADA QUE NÃO ULTRAPASSOU O MERO ABORRECIMENTO DO COTIDIANO.
DECISÃO MANTIDA.
Se os transtornos não ultrapassam de mero aborrecimento do cotidiano, que não afrontam a moral "não servem para a concessão de indenizações, ainda que o ofendido seja alguém em que a suscetibilidade aflore com facilidade". (Tratado de Responsabilidade Civil. 5 ed. São Paulo: RT, 2001. p.1381).
HONORÁRIOS RECURSAIS. EXEGESE DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXIGIBILIDADE SUSPENSA A TEOR DO ART. 98, § 3º DO MESMO DIPLOMA LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJSC. Apelação Cível n.º 0310182-46.2016.8.24.0008. Relator José Agenor de Aragão. Julgado em 26/11/2020). (sem destaque no original)

Feitas essas considerações,
nego provimento a ambos os recursos e mantenho hígida a sentença hostilizada.

Diante do desprovimento deste recurso, tendo em vista que os honorários advocatícios foram arbitrados de forma
pro rata
na Instância
a quo
, em atenção ao art. 85, § 11.º, do CPC, majoro a verba honorária fixada para 12% do valor atualizado da causa, observada a proporção fixada pelo Juiz singular (50% para cada parte).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL)

Eminentes Pares,

Acompanho o voto da relatora no que tange ao recurso da empresa, mas com relação ao recurso de
JUNIOR THIAGO PEREIRA DOS SANTOS
, peço
venia,
e divirjo do seu posicionamento.

Os artigos 186 e 187 do Código Civil Brasileiro registram:

“Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.”

Dito isso, entendo que para que fosse registrada a ocorrência, não necessário que o motorista fosse levado a “ferro e fogo” pela empresa apelante junto à Delegacia de Polícia. Tal conduta, sem dúvida alguma, causa aborrecimento, uma vez que não se trata de mera situação cotidiana uma pessoa comparecer a uma Delegacia de Polícia sem que tenha praticado um ato ilícito.

É notório que motorista algum é responsável por eventual defeito do produto, porquanto sua função é simplesmente transportá-lo até o destino, e eventuais deslizes em relação à natureza do produto, são questões que devem ser vistas tão somente entre as partes contratantes e não com o motorista.

Portanto, entendo que reside constrangimento levar o motorista para delegacia, assim como a proibi-lo de adentrar a empresa para realização de transporte por mais de dois anos.

O que não se pode negar, é que essa situação de proibir o motorista de adentrar na empresa coloca-o na condição de suspeito sem selo, isto é, seu conceito foi abalado em relação à classe de motorista que comparecem diariamente para efetuar o descarregamento de materiais.

Ademais, não é a primeira vez que essa empresa faz essa mesma situação com seus motoristas, registra-se que é comum essa empresa levá-los para delegacia, ou seja, esquece-se da natureza do contrato de transporte.

A meu ver, sem dúvida alguma, essa empresa excedeu os limites do exercício regular do direito, cometeu ato ilícito ao levar o motorista indevidamente para Delegacia de Polícia, ao bloqueá-lo sem provas de que praticou o ato, e por, mesmo que administrativamente não oportunizar qualquer defesa.

No processo judicial e administrativo deve existir a ampla defesa da parte antes de qualquer medida, nesse particular, entendo que a empresa ao dispensar sumariamente o motorista, ou seja, sem ouvir suas alegações,
data venia
, violou a imagem daquele motorista perante seus companheiros de profissão e sua família.

Por todos esses aspectos, ouso divergir do voto da eminente relatora, anoto o constrangimento ilegal praticado pela empresa, porque não se tratou de exercício regular de direito, mas excesso de direito, conforme art. 187 do Código de Processo Civil, assim reconheço o dano moral, que deve ser visto como dano
in re ipsa
, isto é, apenas pelo fato acontecido e dispensando outras considerações.

Desse modo, divirjo em parte do voto da relatora,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de
JUNIOR THIAGO PEREIRA DOS SANTOS,
para acolher seus argumentos, anotar a existência de dano moral e condenar a empresa ao pagamento desta verba, que fixo

em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com juros de mora a partir do ato danoso, e correção monetária a partir do arbitramento, além dos honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) do montante atualizado da condenação.

É como voto.

V O T O (RATIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL)

Senhor Presidente,

Ouvi atentamente o voto de Vossa Excelência, mas em análise a tudo que se processou, mantenho meu voto, no sentido de acompanhar o voto da douta relatora, com a devida
venia
ao eminente Des. Sebastião Moraes e ao nobre advogado.

Sob a minha modesta ótica, configura direito da empresa RUMO MALHA NORTE S.A. praticar esta ação, porque pela quantidade de veículos de cargas que ali aportam, é preciso fazer a correção de rumos, sem querer fazer um trocadilho com o nome da empresa. E Essa correção não pode apontar de forma arbitrária o que é ilícito ou lícito, pois quem tem o poder para essa investigação é a autoridade policial.

Sabemos dos desvios que ocorrem nas cargas transportadas, dos furtos que ocorrem, até mesmo sem o conhecimento do motorista, que desavisadamente param e tem sua carga furtada, portanto, não estamos a apontar o autor como culpado ou eventual responsável por um desvio ou irregularidade de sua carga.

A quem compete essa investigação? Nada mais do que à autoridade policial.

Data venia
ao entendimento do nobre Desembargador Sebastião de Moraes Filho, entendo que a empresa requerida praticou ato no exercício legal do seu direito.

Penso que fazer com que empresa abra as portas para todo e qualquer veículo de carga, sem que se faça uma triagem adequada desses produtos transportados, estaremos a interferir em um direito privado da empresa requerida.

Data venia
, mas não podemos ter um precedente dessa natureza, porque deixaríamos de “mãos atadas” uma empresa do porte da RUMO MALHA NORTE S.A, pois teria que aceitar todo tipo de carga que ali aportasse para descarregamento.

A requerida não pode fazer uma investigação privada, porque a investigação compete à autoridade competente.

Portanto,
peço venia
ao Desembargador Sebastião de Moraes Filho e mantenho meu voto que acompanha o voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva.-

V O T O (CONTINUAÇÃO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL)

Eminentes Pares,

Entendo que reside uma omissão indiscutível da empresa RUMO MALHA NORTE S.A, isto porque, quando chega um produto é obrigação da empresa antes do descarregamento conferir, caso não esteja de acordo, simplesmente deve mandar o motorista voltar com a carga de onde veio. É essa é uma situação que não pode deixar de ser esclarecida.

A empresa quer transferir ao motorista uma culpa pela sua própria omissão.

Por esses motivos, entendo de forma diversa da eminente relatora.

EM 15 DE DEZEMBRO DE 2021:

À UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO RUMO MALHA NORTE S.A, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. EM RELAÇÃO AO RECURSO JUNIOR THIAGO PEREIRA DOS SANTOS A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO SENDO ACOMPANHADA PELA 1ª VOGAL – DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO. O 2º VOGAL – DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO PROVEU O RECURSO, EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA APLICA-SE O ART. 942 DO CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 23 DE FEVEREIRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JAIRO JOAO PASQUALOTTO, OAB/MT 3569-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (3º VOGAL)

Acompanho o voto do Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (4ª VOGAL)

Acompanho o voto do Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

EM 23 DE FEVEREIRO DE 2022:

À UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO RUMO MALHA NORTE S.A, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. E POR MAIORIA, RECURSO JUNIOR THIAGO PEREIRA DOS SANTOS PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL – DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022